Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA. CURATELA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. AFASTADA. INTERESSE DA PESSOA INTERDITADA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RESIDÊNCIA ATUAL COM O CURADOR. PREFERÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO. ART. 65, CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se mostre mais condizente com os interesses da pessoa interditada.

2. In casu, restou incontroverso que a interditada e o curador se mudaram para outra comarca, fato esse não negado pelo autor, ora agravante, devendo-se considerar como competente o Juízo do local de domicílio atual da interditada com seu curador, nos termos do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil.

3. Em que pese se tratar de incompetência relativa, não foi suscitada de ofício, mas sim pelo Ministério Público, conforme lhe faculta no artigo 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.